Tribunal: TJMT
Processo: 0005633-47.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005633-47.2016.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[FRANCISCO LOTUFO NETO - CPF: 453.329.241-00 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO), JACQUELINE PRADO LOTUFO - CPF: 822.551.807-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS - CPF: 108.289.311-00 (APELADO), ALEXANDRE JESUS DA SILVA - CPF: 107.012.901-10 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA SOBRE POSSE DE IMÓVEL RURAL. EXERCÍCIO FÁTICO DE POSSE DEMONSTRADO PELOS AUTORES. TÍTULO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA AFERIÇÃO DA POSSE. PRECEDÊNCIA DA POSSE DE FATO SOBRE A DISCUSSÃO DOMINIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame
:

1.
Apelação

cível
contra
sentença
que
julgou

procedente

interdito

possessório

proposto

por

particulares
contra
ocupante
que
ameaçava

sua
posse,
reconhecendo
o
exercício

contínuo
,
pacífico
e
legítimo
da posse
pelos

autores

sobre

imóvel
rural de 50 hectares,
localizado

em
Várzea Grande/MT.

II.
Questão

em

discussão
:

2. A
controvérsia

gira

em

torno
de (
i
)
verificar
se
os

apelados

detinham
posse
legítima

sobre
o
imóvel
e (ii)
apurar
se o
título

administrativo
de
regularização

fundiária

apresentado

pelo

apelante
é
suficiente
para
afastar
o
direito

possessório
dos
autores
.

III.
Razões
de
decidir
:

3. A
ação

possessória

tem

como

objeto
a
proteção
da posse
exercida
de
fato
,
sendo

impertinente
,
em

regra
, a
discussão

dominial
, salvo
em

hipóteses

excepcionais
.

4. A
prova
oral e documental
produzida

nos
autos
evidencia
que
os

apelados
e
seu
genitor
exerciam
posse
contínua
,
pacífica
e
ostensiva

sobre
o
imóvel
, com
visitas

regulares
,
delimitação

por

cercas
e
ausência
de
impugnação

efetiva

até
a
turbação
.

5. O
título

expedido

pelo
INTERMAT
ostenta

presunção

relativa
de
legitimidade
,
porém

não

possui

força
para
afastar
posse
pré-constituída
,
tampouco

autoriza

desconstituição

possessória

sem

prévia

discussão
judicial
adequada
.

6. A entrada no
imóvel
e a
tentativa
de
venda

pelo

apelante
,
sem

demonstração
de posse
exercida
,
configuram

ameaça
à posse,
autorizando
o
interdito
.

7.
Inaplicabilidade
da
Súmula
487/STF
na

hipótese
, pois a
controvérsia

envolve

exercício

fático
da posse,
não

sendo

unicamente

dominial
.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

8.
Recurso
de
apelação

desprovido
.

Tese
de
julgamento
:

"1. Em
ação

possessória
, a
proteção

recai

sobre
a posse de
fato
,
sendo

irrelevante

a

existência
de
título

dominial

ou

administrativo

quando

não

há

exercício
material da posse
pelo

suposto
titular."

"2.
Título
de
regularização

fundiária

não

prevalece

sobre
posse anterior e
legítima
,
devidamente

comprovada

por

prova

testemunhal
e documental."

Dispositivos

relevantes

citados
:
CPC, art. 561.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJ-MT,
AgInst
1006532-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRE JESUS DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de “
interdito possessório
” (Proc. nº 0005633-47.2016.8.11.0002), ajuizada em desfavor do apelante pelos apelados FRANCISCO LOTUFO NETO, JACQUELINE PRADO LOTUFO e CARLOS EDUARDO MIRANDA DE BARROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo a Magistrada,
“sem adentrar na questão afeta ao domínio, conquanto a discussão deve cingir-se à melhor posse, os elementos dos autos indicam o exercício de posse dos autores e seu antecessor, bem como, os atos de turbação praticados pelo réu que, inclusive, pela intenção de vender a área.
(cf. Id. nº 270466395).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a existência de título legítimo de regularização fundiária emitido pelo INTERMAT em seu favor, no ano de 2014, fruto de procedimento administrativo conduzido nos termos da legislação aplicável, o qual não teria sido impugnado tempestivamente, gozando, portanto, de presunção de legitimidade e eficácia.

Alega que sua posse sobre o imóvel é consolidada, pacífica e produtiva, em contraste com a ausência de posse efetiva dos apelados, os quais fundamentam sua pretensão em domínio registrado, mas sem exercício material da posse.

Ressalta que a decisão de primeiro grau, ao conferir proteção possessória aos apelados, desconsiderou documentos públicos, provas consistentes e a jurisprudência pacificada no sentido da prevalência do melhor domínio em disputas possessórias fundadas em alegações de propriedade, invocando a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, que o juízo a quo ignorou decisão anterior do Tribunal de Justiça que havia cassado liminar anteriormente concedida aos autores, reconhecendo, naquela ocasião, a fragilidade dos documentos apresentados por eles.

Pede, então, o provimento do recurso, para reconhecer
“a procedência dos argumentos apresentados e reformando integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de que seja assegurada ao apelante a posse legítima sobre o imóvel em litígio, com base no título administrativo emitido pelo Estado de Mato Grosso e nos demais elementos probatórios constantes dos autos.
(cf. Id. nº 270466405).

Em contrarrazões, as partes apeladas refutam os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 270466411).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT Nº 15626.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia instaurada nos presentes autos versa sobre a posse do imóvel rural denominado “Posse de São Gonçalo Velho”, situado no Município de Várzea Grande/MT, com área de 50 hectares, objeto de formal de partilha datado de 03/12/2002, nos autos do Arrolamento nº 463/1990, registrado na matrícula nº 35.792 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Os autores ajuizaram ação possessória alegando deter a posse e a propriedade do referido imóvel, sustentando que estariam sofrendo ameaça por parte do réu, ora apelante, que teria iniciado tratativas de comercialização da área, inclusive promovendo regularização fundiária junto ao INTERMAT.

O réu, por sua vez, defende ser legítimo possuidor do bem, com amparo em título administrativo expedido pelo INTERMAT, decorrente de procedimento de arrecadação de terras públicas, cuja legalidade, segundo afirma, não foi impugnada pelas vias processuais adequadas nem dentro do prazo legal.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

A controvérsia, embora fundada na alegação de posse ameaçada, demanda a análise das circunstâncias fáticas que envolvem o exercício efetivo da posse sobre o bem, e não apenas a existência formal de títulos administrativos ou registros dominiais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações possessórias, tutela-se o exercício da posse de fato, sendo irrelevante, como regra, a discussão sobre a propriedade, salvo em hipóteses em que a controvérsia seja exclusivamente dominial, o que não ocorre na espécie.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – OFENSA A DIALETICIDADE – DECISÃO IMPUGNADA – PRELIMINAR REJEITADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SERVIDÃO DE PASSAGEM – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ENVOLVE A MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – PONTO NÃO CONHECIDO - JUSTO RECEIO DEMONSTRADO – POSSE COMPROVADA – MATÉRIA ENVOLVENDO PROPRIEDADE NÃO TEM CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O interdito proibitório é ação possessória preventiva, que visa resguardar a posse ameaçada de sofrer iminente esbulho ou turbação; assim, em se tratando de interdito proibitório, a proteção jurídica é relativa à posse de modo que não tem cabimento discutição sobre a propriedade da área.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006532-53.2024 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024 - destaquei)

Assim, mostra-se impertinente a discussão acerca da titularidade dominial na via possessória, a qual se restringe à análise da detenção material do bem, seu exercício e eventual ameaça.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau examinou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos e reconheceu, de forma fundamentada, que os autores lograram comprovar a posse contínua, mansa e de longa data sobre o imóvel. Ainda que tenha reconhecido a existência de título de regularização fundiária em nome do apelante, o juízo singular entendeu que tal elemento não se sobrepõe à posse fática exercida de forma legítima pelos autores, nos termos do art. 561 do CPC.

As testemunhas Edmundo,
Odenice
e Vicente, moradores vizinhos à propriedade (ribeirinhos), foram uníssonas em afirmar que o genitor dos autores, Sr. Edgar, se apresentava como proprietário da área, visitava o local regularmente, mantinha relação amistosa com os vizinhos e chegou a construir cercas para delimitação da propriedade (cf. Id. n° 270466370, tempo: 00.55 – 01:40; Id° 270466374, tempo: 00:45 - 02:50; Id. n° 270466376, tempo: 01:15 – 02:20).

Ademais, restou demonstrado que a ameaça à posse decorreu da atuação de corretor imobiliário que passou a ofertar a área no mercado, conforme se depreende de anúncio publicitário juntado aos autos (Id. nº 270465856, pág. 63), bem como da posterior entrada de maquinário no imóvel, com destruição de cercas e vegetação, sob orientação do procurador do apelante, fato registrado no boletim de ocorrência (Id. nº 270466386).

Nesse contexto, restaram satisfeitos os requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou ameaça, e justo receio de esbulho.

É certo que o título administrativo apresentado pelo apelante goza de presunção relativa de legitimidade, mas tal presunção não é absoluta e não se sobrepõe ao exercício legítimo da posse consolidada, notadamente quando o procedimento de regularização fundiária foi instaurado sem contraditório e sem delimitação precisa da área, ignorando a posse anterior dos autores.

Ressalte-se que a regularização fundiária possui importância na esfera dominial, mas não tem o condão de, por si só, invalidar a posse de terceiros. O título do INTERMAT não pode ser utilizado como meio de esbulho indireto, tampouco para desconstituir posse legítima sem prévia discussão em ação própria.

O próprio apelante não comprovou o exercício contínuo, pacífico e público da posse sobre o imóvel. Ao revés, há nos autos contradições quanto à sua presença contínua no imóvel, bem como ausência de comprovação de atividades materiais que evidenciem o
animus
domini
sobre a área em litígio.

Igualmente, não há falar em violação à Súmula 487 do STF, que deve ser interpretada com prudência, aplicando-se nos casos em que se verifica disputa possessória fundada exclusivamente em domínio, o que não é a hipótese dos autos. O próprio apelante admite que a disputa envolve alegações contraditórias sobre a posse fática, o que demanda a verificação de quem efetivamente exerce o poder de fato sobre o imóvel.

Por fim, quanto ao julgamento do recurso de agravo de instrumento n° 1012067-31.2022.8.11.0000, entendo que a sua conclusão foi superada pela instrução processual, que claramente comprovou a posse dos autores e a respectiva ameaça por parte do réu.

Logo, ausente comprovação de posse exercida pelo apelante, e diante da robustez da prova da posse dos apelados, a sentença merece ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por força do Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(
1
ª
VOGAL
):

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2
ª
VOGAL
):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM
15
DE JULHO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHAD
O
PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos e as provas.

O litígio envolve conflito possessório sobre a área de 50 hectares denominada “Posse de São Gonçalo Velho”, localizada em Várzea Grande/MT.

De acordo com a narrativa inicial, em 02/02/1.968, o pai de
Jacqueline Prado Lotufo e
Maritza
Prado de Barros,
Sr.
Edgar Prado
Arze
, adquiriu a área em disputa em arrematação judicial na demanda movida em desfavor da pessoa jurídica
Matadouro Industrial e Frigorífico Cuiabano Ltda
., o que deu causa ao registro da matrícula n.º 35.792 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e passou a exercer a posse até a data do seu falecimento ocorrido em 1.990, quando deu causa à abertura da sucessão.

Expuseram que, na data do óbito de
Edgar Prazo
Arze
,
Jacqueline Prado Lotufo
era casada com
Francisco Lotufo Neto,
e

Maritza
Prado de Barros
casada com
Carlos Eduardo Miranda de Barros
, e a área foi transferida para todos eles por meio do formal de partilha datado de 03/12/2012 (Ação de Arrolamento n. 463/1990), os quais continuaram a exercer a posse mansa e pacífica.

Explicitaram que, em novembro de 2005, fizeram levantamento topográfico para futuro loteamento até que, em 2014, foram surpreendidos com a outorga de título administrativo referente à mesma área, pelo INTERMAT, em favor do Apelante, nascido na região.

De acordo com o processo de regularização fundiária, o Apelante
Alexandre Jesus da Silva
teria exercido posse mansa e pacífica por décadas, o que deu ensejo à abertura da matrícula n.º 95.239 do CRI de Várzea Grande, posteriormente desmembrada nas matrículas nº 97.476 e nº 97.477 (Processo Administrativo 840.431/2010 – ID 270465858 – pág. 60/63).

De acordo com a narrativa inicial, somada à posse de seu antecessor, os Apelados exercem a posse do local há mais de 50 (cinquenta) anos, onde compartilham o espaço com outras 17 (dezessete) famílias.

Expuseram que as cercas que delimitam a área continuam intactas.

Disseram que o Apelante apenas nasceu na localidade, mas nunca exerceu posse. E com a obtenção de título dominial, o Apelante tem oferecido à venda porções da área, o que pode causar sérios prejuízos para os Apelados.

Diante da iminente ameaça de esbulho possessório, os Apelados ingressaram com Ação Cautelar de Protesto que foi convertida em Interdito Proibitório.

O Apelante apresentou defesa. Disse que a área disputada pelos Apelados não é a mesma por ele ocupada, pois a área regularizada no INTERMAT está localizada no “Sítio Doze Irmãos” e trata de terra devoluta do município de Várzea Grande, conforme demonstrado no processo de regularização fundiária, pautado em vistoria no local, estudo técnico, pareceres jurídicos favoráveis etc.

Questionou a inexistência de cadeia dominial coerente por parte dos Apelados, uma vez que o propalado domínio tem causa em Escritura de Compra e Venda com pacto Adjeto de Hipoteca, celebrado em 01/04/1.943, conforme transcrição n. 973, Livro 3C:
“imóvel agrícola industrial denominado Usina de São Gonçalo situada no terceiro distrito desta capital, terreno medido e demarcado com uma légua em quadra de extensão a margem direita do rio Cuiabá”
.

Arguiu que os Apelados buscam a proteção possessória fundada em domínio, e que a área disputada, na verdade, está situada à margem direita do Rio Cuiabá, no local denominado “Posse de São Gonçalo Velho” (ID 270465859 – pág. 14/19).

Alegou que os Apelados nunca residiram no local, muito menos exerceram posse com o ânimo de dono, e que não prospera a assertiva de que, em novembro/2005, promoveram levantamento topográfico, pois já residia na área e nunca houve qualquer tipo de oposição.

Destacou que os Apelados não trouxeram qualquer tipo de documento fiscal sobre a área que pudesse corroborar o exercício da posse, como por exemplo, comprovante de pagamento de ITR ou declaração de confinantes.

Pediu, com suporte nesses argumentos, a improcedência do pedido de proteção possessória.

A medida liminar foi inicialmente concedida para anotar a existência da demanda à margem das matrículas n.º 95.239, 97.476 e 97.477 do 2º Ofício de Várzea Grande. No entanto, acabou reformada no julgamento do RAI 1012067-31.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. João Ferrera Filho.

No decorrer do trâmite processual, juntou-se a íntegra do processo administrativo do INTERMAT que resultou na emissão de título em favor do Apelante e sua esposa, o qual os Apelados arguiram ser nulo porque está maculado por fraude.

Apresentada a réplica, realizou-se audiência de instrução onde foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, e a oitiva de cinco testemunhas (ID 270466359 e 270466359).

Logo em seguida à apresentação das alegações finais, a instrução foi encerrada com a prolação da sentença.

A Juíza da causa explorou a prova oral produzida nos autos. Expôs que o Sr. Edgar, genitor das Apeladas
Jacqueline Prado Lotufo e
Maritza
Prado de Barros
, sempre foi reconhecido na região como detentor da posse e proprietário da área, e que o Apelante (e sua família) não exerciam posse sobre a totalidade da área, mas de pequena fração, sem qualquer oposição do antigo possuidor.

No mais, esclareceu que o Apelante não residia no local e estava domiciliado em outro Estado por longo período, sem qualquer evidência de posse direta ou contínua, havendo fortes indícios de atuação clandestina na obtenção do título junto ao INTERMAT, sem conhecimento ou contraditório por parte dos Apelados.

Lado outro, considerou que os Apelados demonstraram exercício legítimo da posse, derivada do antecessor
Edgar Prado
Arz
e
, com justo título (formal de partilha), bem como a ameaça à posse por parte do Apelante, que tentou vender partes da área, além de registros em seu nome sem respaldo possessório fático.

Ao final, confirmou a decisão liminar que determinava a averbação da existência da ação nas matrículas e restringia a atuação do Apelante sobre o imóvel. De conseguinte, determinou que o Apelante se abstivesse de adentrar à área, cessando imediatamente quaisquer ameaças à posse dos Apelados, sob pena de aplicação de multa cominada.

Inconformado, o Apelante recorreu e, em resumo, arguiu que a sentença é teratológica, pois ignorou a existência de título administrativo emitido pelo Estado de Mato Grosso, que possui presunção de legitimidade, já que consistiu em procedimento de arrecadação de terras devolutas, além de se fundar em documentos apócrifos e testemunhos contraditórios, bem como afronta à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

Sustentou que a controvérsia gira em torno da titularidade (não apenas da posse), razão pela qual deveria prevalecer o melhor domínio, como dispõe o Verbete Sumular 487 do STF: "
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
."

Afirmou que os Apelados não possuem posse fática (
ad corpus
), e reconheceram que suas atuações eram meramente de vigilância. Apontou que as testemunhas apresentadas pelos Apelados, como por exemplo, Sra.
Odenice
e Sr. Edmundo, reconheceram a ocupação do Apelante e de sua família.

Disse que a prova testemunhal é contraditória e que não se pode presumir nulidade da atuação administrativa de sua titulação. Pediu, em longo arrazoado, a procedência do recurso com a reforma integral da sentença.

O ilustre Relator confirmou a sentença.

Pois bem. A disputa judicial se iniciou após a emissão de título de regularização fundiária pelo INTERMAT em favor do Apelante, que resultou na abertura de 01 (uma) matrícula em 2.014: n.º 95.239, posteriormente desmembrada em duas (n. 97.476 e n. 97.477), oriundas do Processo Administrativo INTERMAT n. 840.431/2010.

Tal qual concluído pelo Relator, depois de estudar este feito, dúvidas não há de que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Como sabido, a ação possessória tem por finalidade precípua a proteção da posse, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e dos
arts
. 554 e 561 do CPC. Em regra, o domínio não se discute nesta via processual.

Conforme ensina Washington de Barros Monteiro, em sua clássica lição:
“a posse, embora um fato, é protegida juridicamente, pois quem possui, ainda que sem o título de propriedade, tem direito à sua manutenção contra terceiros que pretendam esbulhá-lo ou turbá-lo, salvo quando o adversário demonstrar posse melhor ou título evidente.”
(MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, Vol. 3, 42ª ed., Saraiva, 2021)

Conforme se extrai dos autos, os Apelados (autores da possessória) conseguiram comprovar, de forma cabal, não apenas a propriedade, como também o exercício contínuo, manso e pacífico da posse sobre o imóvel denominado “Posse de São Gonçalo Velho”, desde a aquisição do bem em 1.967, feita por Sr. Edgar, genitor das Apeladas
Jacqueline Prado Lotufo e
Maritza
Prado de Barros.

O Apelante, por sua vez, se limitou a apresentar como fundamento de sua defesa o título administrativo expedido pelo INTERMAT em 2014, resultante de processo de regularização fundiária.

A despeito da prova documental produzida pelo Apelante, não há comprovação de qualquer exercício de posse anterior ou contemporânea à demanda.

E mais: o Recorrente sequer produziu prova eficaz de ocupação concreta da área litigiosa, já que a prova oral é uníssona em dizer que reside em outro Estado, e que apenas nasceu na região disputada.

Conforme explicado alhures, a ação possessória visa exclusivamente à proteção da posse de fato, sendo vedada a discussão sobre domínio.

Nesse cenário, a Súmula 487 do STF, amplamente invocada pelo Apelante, revela-se inaplicável, tanto por seu descompasso com a legislação vigente quanto pela ausência dos requisitos de fato para sua incidência.

Registra-se, ainda, que os elementos constantes nos autos levantam sérios indícios de irregularidade no procedimento administrativo de legitimação de posse, com possível fraude no processo de arrecadação e posterior titulação, o que fragiliza ainda mais o fundamento do Apelante e afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

De toda sorte, o tema atinente à titulação fundiária deve ser abordado em processo específico.

Nesta demanda, a análise se restringe ao exercício fático da posse, o que foi suficientemente demonstrado pelos Apelados, o que implica da confirmação da sentença que conferiu a proteção possessória e, por corolário, confirmou a decisão liminar que determinou a averbação da existência da ação nas matrículas abertas em nome do Apelante e restringiu sua atuação.

Feitos esses esclarecimentos, acompanho o relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025